Tribunal: TJDFT
Processo: 0704626-67.2024.8.07.0015
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. PERÍCIA JUDICIAL DIVERGENTE DA ADMINISTRATIVA. INBAPLICABILIDADE DO ART. 129-A, §2o, da Lei no 8.213/1991. CITAÇÃO DO INSS. NECESSIDADE. NULIDADE PROCESSUAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de conversão de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, com base no art. 129-A, §2o, da Lei no 8.213/1991. A sentença considerou suficiente a perícia judicial que teria afastado a existência de incapacidade na data do exame. A parte autora alega incapacidade laboral desde o acidente de trabalho, com laudo judicial que reconhece incapacidade total e temporária entre 18/09/2023 e 02/09/2024. O INSS não foi citado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se o laudo judicial confirma ou diverge do parecer administrativo quanto à data do fim de incapacidade laboral; e
(ii) saber se é aplicável o art. 129-A, §2o, da Lei no 8.213/1991, para dispensar a citação do INSS, ou se incide o §3o do mesmo artigo, com exigência de citação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O laudo médico pericial do INSS, datado de 25/01/2024, concluiu pela inexistência de limitação funcional na data do exame.
4. O perito judicial afirmou expressamente a existência de incapacidade total e temporária no período de 18/09/2023 a 02/09/2024, com nexo causal reconhecido entre o acidente e a atividade laborativa.
5. Há divergência entre os laudos, pois o administrativo nega incapacidade atual e o judicial reconhece incapacidade pretérita e futura. Assim, não se aplica o art. 129-A, §2o, da Lei no 8.213/1991, mas sim o §3o, exigindo citação do INSS.
6. A ausência de citação do INSS configura nulidade processual, uma vez que não houve concordância entre os laudos para julgamento antecipado da lide.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não conhecido. Sentença cassada de ofício por nulidade processual. Determinado o retorno dos autos à origem para citação do INSS e regular prosseguimento do feito.
Tese de julgamento: “1. É obrigatória a citação do INSS quando houver divergência entre laudo administrativo e perícia judicial acerca da incapacidade laboral. 2. A constatação de incapacidade pretérita pela perícia judicial afasta a aplicação do art. 129-A, §2o, da Lei no 8.213/1991.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, art. 239; Lei no 8.213/1991, arts. 129-A, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: N/H